Tribunal: STF
Processo: Rcl 42573
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NA ADI 6.341 MC (REDATOR P/ ACÓRDÃO MIN. EDSON FACHIN, TRIBUNAL PLENO, JULGAMENTO EM 15/4/2020) DIANTE DA IMPOSIÇÃO ABSOLUTA DE REGRAS ESTADUAIS A MUNICÍPIOS. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A dinâmica estabelecida pelo ato impugnado, ao impor aos municípios, de forma absoluta, as regras da Deliberação nº 17/2020 e da Lei Estadual 13.317/1999 caminha, inevitavelmente, na contramão do federalismo cooperativo, em efetivo prejuízo ao princípio da predominância do interesse local, conforme assentei em diversas oportunidade em que esta CORTE debateu sobre o federalismo brasileiro (ADI 901 MC, Relator CARLOS VELLOSO, Tribunal Pleno, DJ de 4/2/1994; ADI 5312, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe de 11/2/2019; ADI 5792, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe de 4/11/2019; ADI 5833, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe de 9/9/2019; ADI 5939, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe de 6/8/2020; ADI 5996, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe de 30/4/2020), mais especificamente, em meu voto proferido na ADI 6.341 MC (Redator p/ o Acórdão, Min. EDSON FACHIN, Pleno, julgamento em 15/4/2020).



    2. Nessas circunstâncias, o Tribunal de origem, ao impor as normas estabelecidas no âmbito estadual aos municípios, acabou por esvaziar a competência própria dos municípios do Estado de Minas Gerais para dispor, mediante decreto, sobre o funcionamento dos serviços públicos e atividades essenciais durante o período de enfrentamento da pandemia, ofendendo, por consequência, o decidido por esta CORTE na ADI 6341 (Redator p/ o Acórdão Min. EDSON FACHIN, Pleno, julgamento em 15/4/2020).



    3. Recurso de agravo a que se nega provimento.